Tribunal: STF
Processo: AO 2786
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. LEI FEDERAL 8.935/1994. CARTÓRIO. CONCURSO DE REMOÇÃO. REQUISITO. PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA NA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DO CONCURSO. ART. 102, I, “R”, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Inaplicável, ao caso, o decidido na ADI 4.412. Precedentes.



    2. Na espécie, o Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso administrativo interposto contra decisão que julgou improcedentes pedidos relacionados a atos praticados no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital de Abertura nº 002/2019, na modalidade remoção.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.